Tribunal: TJBA
Processo: 8060739-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060739-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KEISE CRISTINA DOS VALES CONCEICAO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E USO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Apelação interposta por Keise Cristina dos Vales Conceição contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

3. Alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposta dívida oriunda de contrato de cartão de crédito firmado junto às Lojas Renner.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, diante da alegação de inexistência de relação contratual e débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento antecipado da lide é adequado, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.

6. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

7. A apelante não apresentou provas mínimas que infirmassem a contratação ou demonstrassem fraude.

8. A empresa ré apresentou documentos que comprovam a adesão ao cartão de crédito, incluindo biometria facial e uso do cartão, legitimando o débito.

8. Ausente ato ilícito, não há reparação por danos morais nem repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência da relação contratual e o inadimplemento da obrigação; b) A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações; c) A ausência de pagamento indevido afasta a repetição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8060739-76.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
KEISE CRISTINA DOS VALES CONCEIÇÃO
e, como parte apelada,
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça